Tribunal: TJDFT
Processo: 0703255-35.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. ACERTOS FINANCEIROS. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. CONDENAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal para reformar a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a pagar à parte autora valores referentes a acertos financeiros já reconhecidos administrativamente.

3. O ato da Administração que reconhece o direito do interessado acarreta a interrupção do prazo prescricional quinquenal. Igualmente, “reconhecido o direito em sede de processo administrativo, este se ultima apenas com o cumprimento da obrigação, de sorte que o prazo prescricional permanece suspenso” (REsp 1.194.939/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 14/10/10), nos termos do artigo 4.o do Decreto n.o 20.910/32.

4. A inércia do ente distrital em apurar a dívida e promover o pagamento suspende o prazo prescricional até o cumprimento da obrigação ou manifestação formal de negativa pela Administração Pública, que denota sua mora. Não se verifica a prescrição quinquenal prevista no Decreto n.o 20.910/32. Prescrição afastada.

5. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no. 870947, com repercussão geral reconhecida (Tema 810), afastou o uso da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, mesmo no período da dívida anterior à expedição do precatório.

6. O índice de correção monetária a ser adotado é o IPCA-E – Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial, considerado mais adequado para recompor a perda do poder de compra.

7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

8. Sem custas processuais. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (Lei no. 9099/95, Art. 55).

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.